Tribunal: TJES
Processo: 5000247-41.2023.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000247-41.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JERUZIANI RATUND VIEIRA e outros (2)
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000247-41.2023.8.08.0049

Origem
: Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE
: JERUZIANI RATUND VIEIRA

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. (

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE VIAGEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Ao que consta dos autos, os Autores adquiriram 03 (três) pacotes de viagem junto à agência Requerida Hurb, conforme as seguintes condições contratuais: (i) Pacote 1: Adquirido em 23/11/2020, com destino a
Fernando de Noronha
, pelo valor de R$ 5.095,80, com opções de datas para embarque em 15/09/2022, 21/09/2022 ou 29/09/2022; (ii) Pacote 2: adquirido em 26/07/2021, com destino a
Foz do Iguaçu
, pelo valor de R$ 2.244,00, com possibilidade de agendamento da viagem entre o período de 01/08/2022 a 30/06/2023 e (iii) Pacote 3: Adquirido em 14/12/2021, com destino a
Orlando (EUA)
, pelo valor de R$ 3.956,40, com opções de datas para embarque em 01/03/2024 ou 30/11/2024. Porém, alegam que houve inadimplemento em relação aos contratos firmados, razão pela qual pugnam pela restituição dos valores pagos e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, rescindindo os contratos referentes aos pacotes de viagem para
Fernando de Noronha
e
Foz do Iguaçu
, com a consequente restituição dos valores pagos pelos Autores. Ademais, condenou-se a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, totalizando o montante global de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Irresignados, os Autores interpuseram recurso inominado, requerendo, em síntese, a rescisão do contrato relativo ao pacote de viagem para
Orlando (EUA)
, com a devolução integral do valor pago, correspondente a R$ 3.956,40 (três mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se houve inadimplemento contratual por parte da empresa fornecedora do pacote de viagem para Orlando (EUA), justificando a rescisão contratual e a restituição do valor pago pelos consumidores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O Juízo de origem rescindiu os contratos relativos à ida à Fernando de Noronha e Foz do Iguaçu, sendo objeto de irresignação tão somente a contratação da viagem para Orlando (EUA).

5. Ao compulsar os autos, tem-se que os contratos de viagem para Fernando de Noronha e Foz do Iguaçu foram rescindidos com fundamento na expiração dos respectivos prazos para execução dos contratos, sem cumprimento por parte da agência, o que configura inadimplemento e, consequentemente, a rescisão contratual. Em relação ao pacote de viagem para a cidade de Orlando (EUA), pelos menos à época de prolação do ato sentencial, o contrato permanecia ativo e pendente de execução, cuja data limite para o cumprimento era 31.11.24. No entanto, alegam os Recorrentes que o referido contrato já foi cancelado unilateralmente pela Requerida, sem que houvesse o estorno dos valores pagos. Além disso, já teria transcorrido o prazo convencionado para a prestação do serviço sem o agendamento da viagem, restando inequívoco o inadimplemento da Ré.

6. Assiste razão aos Recorrentes. A viagem para Orlando (EUA) deveria ter ocorrido nas datas oferecidas, a saber: 01/03/2024 e 31/11/24. Todavia, até a presente data, não há notícias, por parte da Requerida, de cumprimento da obrigação assumida ou de devolução dos valores pagos. Some-se a isso o fato notório e amplamente vinculado na mídia de que a Requerida se encontra em processo de recuperação judicial, promovendo cancelamentos em massa das viagens contratadas, o que corrobora com as alegações autorais.

7. Resta, portanto, caracterizado o inadimplemento contratual, pela falta de entrega do objeto na data estabelecida. Assim, afigura-se perfeitamente possível a resolução do negócio, a teor do artigo 20 do CDC:
“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II -
a restituição imediata da quantia paga
, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”.

8. No caso dos autos, os autores comprovaram a aquisição do pacote para Orlando (EUA) no valor de R$ 3.956,40 (ID. 12848224), o qual deve ser restituído com as atualizações legais conferidas.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para CONDENAR a parte ré HURB TECHNOLOGIES S.A. a restituir aos Autores o valor de R$ 3.956,40 (três mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), com os acréscimo de correção monetária e juros legais determinados na sentença. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)